Tribunal: STJ
Processo: 0087174-54.2008.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2647004 - BA(2024/0185041-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANTONIO GOULART QUEIROZ
ADVOGADOS
: JAIRO ANDRADE DE MIRANDA - BA003923
FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA -
BA026007
LIGIA MARTINS OLIVEIRA - BA025956
ALAN JOSÉ BINDERL GASPAR DE MIRANDA - BA033573
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - BA017766
MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
DANIELLE NASCIMENTO NERES D'EL-REY EÇA - BA042763
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. AÇÃO ORDINÁRIA.
1. Deixa-se de conhecer do agravo interno quanto ao capítulo de mérito (“consonância
com o
”), por impugnação insuficiente.
Tema 907/STJ
2. Negativa de prestação jurisdicional. Acórdão recorrido e acórdão dos embargos de
declaração enfrentaram a alegação de sentença extra petita, rejeitando-a. Ausência de
omissão específica.
do Código de Processo Civil.
Art. 1.022
3. Conformidade do acórdão recorrido com o
segundo o qual o
Tema 907/STJ,
regulamento aplicável é o vigente no momento da implementação das condições de
elegibilidade.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bb359553-6e67-40a1-a057-bc16217c2b6e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2647004 - BA(2024/0185041-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ANTONIO GOULART QUEIROZ
ADVOGADOS
: JAIRO ANDRADE DE MIRANDA - BA003923
FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA -
BA026007
LIGIA MARTINS OLIVEIRA - BA025956
ALAN JOSÉ BINDERL GASPAR DE MIRANDA - BA033573
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - BA017766
MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
DANIELLE NASCIMENTO NERES D'EL-REY EÇA - BA042763
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. AÇÃO ORDINÁRIA.
1. Deixa-se de conhecer do agravo interno quanto ao capítulo de mérito (“consonância
com o
”), por impugnação insuficiente.
Tema 907/STJ
2. Negativa de prestação jurisdicional. Acórdão recorrido e acórdão dos embargos de
declaração enfrentaram a alegação de sentença extra petita, rejeitando-a. Ausência de
omissão específica.
do Código de Processo Civil.
Art. 1.022
3. Conformidade do acórdão recorrido com o
segundo o qual o
Tema 907/STJ,
regulamento aplicável é o vigente no momento da implementação das condições de
elegibilidade.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO GOULART QUEIROZ
contra decisão singular da minha lavra em que conheci do agravo e neguei provimento
ao recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a) inexistência de violação do
do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão recorrido e o acórdão
art. 1.022
proferido nos embargos de declaração enfrentaram a alegação de sentença extra
petita, rejeitando-a; b) consonância do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema
907 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “O regulamento aplicável ao
participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda
mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da
implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária,
e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado.” (fls. 1000-1002).
Documento eletrônico VDA55761576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:15
Código de Controle do Documento: f7948a5e-9ce3-4943-80e3-7677b8454d48

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada não enfrentou adequadamente a nulidade por sentença extra
.
petita
Sustenta que a sentença homologou cálculos periciais de revisão anual do
benefício (art. 41 do regulamento) quando o pedido inicial visava à revisão do ato de
concessão da suplementação (arts. 17 e seguintes do regulamento), havendo
extrapolação dos limites objetivos da lide.
Aduz que a aplicação do
seria impertinente, por tratar de
Tema 907/STJ
direito material, quando a controvérsia é processual, e requer o reconhecimento da
violação dos arts. 1.022, 141 e 492 do Código de Processo Civil, com anulação da
decisão e retorno dos autos para novo julgamento (fls. 1006-1008).
Impugnação ao agravo interno às fls. 1013-1019, na qual a parte agravada
alega que o acórdão recorrido está em conformidade com o
que não
Tema 907/STJ,
houve julgamento
e que o agravo interno não merece conhecimento ou
extra petita
provimento, mantendo-se a decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Registre-se, de início, que não se está conhecendo do agravo interno
quanto ao capítulo relativo ao mérito — “consonância com o
” — haja
Tema 907/STJ
vista a sua impugnação insuficiente.
O agravante limitou-se a afirmar genericamente que o tema repetitivo seria
impertinente por versar direito material, sem enfrentar objetivamente o fundamento
aplicado na decisão agravada de que o acórdão recorrido está conforme a tese firmada
no repetitivo, tampouco indicou distinção fática ou jurisprudencial apta a afastar a
incidência do Tema 907 (fls. 1006-1008; decisão agravada, fls. 1000-1002).
Primeiramente, cumpre tecer um breve contexto fático do processo.
Originariamente, Antonio Goulart Queiroz ajuizou ação ordinária contra a
Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), afirmando ser beneficiário de
suplementação de aposentadoria e sustentando que o cálculo da suplementação foi
realizado em desconformidade com o regulamento do plano, causando perdas mensais
superiores a 39%.
Indicou parâmetros do regulamento (entre outros, salário-real-de-benefício e
regras da aposentadoria especial) e requereu a condenação da ré ao recálculo da
suplementação nos moldes do regulamento (art. 17 e pertinentes), à incorporação da
diferença ao benefício e ao ressarcimento das diferenças desde a concessão, com
juros, correção e honorários (fls. 25-29).
Na sentença, julgou-se procedente em parte o pedido, para condenar a ré a
revisar o cálculo da suplementação (adequando-o aos cálculos periciais homologados)
e pagar as diferenças apuradas, ressalvadas as parcelas alcançadas pela prescrição
quinquenal, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção pelo INPC a partir dos
Documento eletrônico VDA55761576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:15
Código de Controle do Documento: f7948a5e-9ce3-4943-80e3-7677b8454d48

vencimentos; foram fixadas custas e honorários advocatícios em 10% do valor da
condenação (fls. 480-488).
O Tribunal de origem não conheceu do apelo da ré por preclusão temporal e
lógica (decisão interlocutória anterior sobre prescrição e concordância expressa com o
laudo pericial) e conheceu para negar provimento ao apelo do autor.
Rejeitou a preliminar de nulidade por sentença
, afirmando que o
extra petita
pedido foi de recálculo da suplementação e que a condenação observou o objeto da
demanda; no mérito, aplicou a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que o regulamento aplicável, para o cálculo da renda mensal inicial, é o vigente na data
da implementação das condições de elegibilidade, mantendo integralmente a sentença
(fls. 601-605 e 609-613).
Quanto ao capítulo “negativa de prestação jurisdicional” (art. 1.022 do
Código de Processo Civil), a decisão agravada assentou que o Tribunal de origem
enfrentou a preliminar de nulidade por
e, nos embargos de declaração,
extra petita
reiterou que, “na hipótese em revista, não caberia outro tipo de condenação, a não ser
conforme decidido pela Magistrada
, uma vez que o pedido do autor é o recálculo
a quo
da suplementação de aposentadoria” (acórdão dos embargos de declaração, fl. 734;
decisão agravada, fls. 1001-1002).
O agravo interno, embora reitere a tese de extrapolação dos limites da lide,
não demonstra omissão específica remanescente ou ausência de enfrentamento dos
pontos necessários ao deslinde, mas busca rediscutir o mérito da adequação entre
pedido e decisão, já apreciado pelo Tribunal de origem e objeto dos embargos de
declaração rejeitados (fls. 728-739).
Nesse quadro, não se evidencia violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
A decisão agravada também consignou a conformidade do acórdão
recorrido com o Tema 907, cuja tese foi transcrita (fls. 1001-1002), evidenciando que
os cálculos observaram o regulamento vigente no momento da implementação das
condições de elegibilidade, premissa jurídica suficiente para manter o acórdão da
origem.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, conheço parcialmente do agravo interno e, nessa parte,
a ele nego provimento.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55761576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:15
Código de Controle do Documento: f7948a5e-9ce3-4943-80e3-7677b8454d48

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.647.004 / BA
Número Registro: 2024/0185041-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00871745420088050001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO GOULART QUEIROZ
ADVOGADOS : JAIRO ANDRADE DE MIRANDA - BA003923
FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA -
BA026007
LIGIA MARTINS OLIVEIRA - BA025956
ALAN JOSÉ BINDERL GASPAR DE MIRANDA - BA033573
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - BA017766
MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
DANIELLE NASCIMENTO NERES D'EL-REY EÇA - BA042763
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
CAPITALIZAÇÃO E PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO GOULART QUEIROZ
Documento eletrônico VDA56087140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:09
Código de Controle do Documento: 5caa46a6-8c5c-42b1-8278-d34d3914275c

ADVOGADOS : JAIRO ANDRADE DE MIRANDA - BA003923
FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA -
BA026007
LIGIA MARTINS OLIVEIRA - BA025956
ALAN JOSÉ BINDERL GASPAR DE MIRANDA - BA033573
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - BA017766
MIZZI GOMES GEDEON - MA014371
DANIELLE NASCIMENTO NERES D'EL-REY EÇA - BA042763
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:09
Código de Controle do Documento: 5caa46a6-8c5c-42b1-8278-d34d3914275c